Tribunal: TJMT
Processo: 0020999-45.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020999-45.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SALOMAO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 974.950.691-04 (APELANTE), IZAEL PERES DOS SANTOS - CPF: 495.993.991-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IZAEL PERES DOS SANTOS - CPF: 495.993.991-53 (ADVOGADO), SALOMAO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 974.950.691-04 (APELADO), ABILIO JOSE DA SILVA - CPF: 160.247.291-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SEQUELAS PERMANENTES NA VÍTIMA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 04 anos de reclusão em regime inicial aberto, após julgamento pelo Tribunal do Júri. O recurso ministerial pleiteia a valoração negativa das consequências do crime e o afastamento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se as consequências do crime devem ser valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, considerando as sequelas permanentes sofridas pela vítima; (ii) estabelecer se a confissão qualificada do réu, que admitiu ter desferido golpes de faca contra a vítima, mas alegou legítima defesa, é suficiente para justificar a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
"d"
, do Código Penal.

III. Razões de decidir:

1. As sequelas permanentes sofridas pela vítima, como perda parcial dos movimentos do braço e dedos, com prejuízo funcional e laboral, extrapolam os efeitos ordinariamente esperados de uma tentativa de homicídio, justificando a valoração negativa das consequências do crime.

2. O prontuário médico da vítima registra que o ofendido permaneceu hospitalizado por cerca de catorze dias, período em que foi submetido a tratamento intensivo, incluindo a administração de seis bolsas de sangue, evidenciando a gravidade e a extensão dos ferimentos.

3. A confissão qualificada, embora não tenha sido o elemento probatório preponderante para a condenação, pode ter contribuído, ainda que minimamente, para a formação do convencimento dos jurados, justificando o reconhecimento da atenuante, porém com efeito atenuado.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução da pena em fração inferior a 1/6 quando a confissão é parcial ou qualificada, justificando a aplicação da fração de 1/12 na segunda fase da dosimetria.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido.

V. Tese de julgamento: 1. As sequelas permanentes sofridas pela vítima, que comprometem sua capacidade laborativa e funcional, extrapolam os efeitos ordinariamente esperados de uma tentativa de homicídio, justificando a valoração negativa das consequências do crime. 2. A confissão qualificada, quando contribui para a formação do convencimento dos jurados, justifica o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III,
"d"
, do Código Penal, porém com efeito atenuado, aplicando-se fração reduzida na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: Art. 121, caput, do Código Penal; art. 14, II, do Código Penal; art. 59 do Código Penal; art. 65, III,
"d"
, do Código Penal; art. 33, § 2o,
"b"
, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 785.572/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 06/03/2023; AgRg no HC n. 857.647/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 26/02/2024; AgRg no AREsp n. 2.466.144/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 17/06/2025; AREsp n. 2.994.386/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 12/08/2025. STF - HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 24/09/2013; RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 09/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 0020999-45.2012.8.11.0042 que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou
Salomão Pereira de Oliveira
pela prática do crime previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
(sentença – Id. 307080365).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença condenatória, argumentando que as consequências do crime deveriam ter sido valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, considerando as graves sequelas permanentes sofridas pela vítima e a atenuante da confissão espontânea não deveria ter sido reconhecida, por se tratar de confissão qualificada, insuficiente para fazer jus à redução da pena prevista no art. 65, III,
"d"
, do Código Penal (Id 307080379).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a dosimetria da pena foi corretamente aplicada pelo magistrado de primeiro grau (Id. 307080382).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 311994354), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Síntese
: Recurso de Apelação Criminal – Tentativa de Homicídio – Postulada negativação da circunstância judicial da consequência do crime – Medida impositiva – Objetivado decote da atenuante da confissão qualificada - Possibilidade.
Pelo provimento do apelo
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos no 0020999-45.2012.8.11.0042 que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, condenou
Salomão Pereira de Oliveira
pela prática do crime previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Consta dos autos que, no dia 18/11/2008, por volta das 19h10min, em uma propriedade agrícola nesta cidade, o apelado, munido de uma faca, desferiu golpes contra a vítima Abílio José da Silva, com intenção de matá-lo, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (Id. 216416731, p. 1/3).

O Ministério Público insurge-se contra a sentença condenatória, alegando que o magistrado de primeiro grau deixou de valorar negativamente a circunstância judicial das consequências do crime (art. 59 do Código Penal), sob o fundamento de que tais efeitos seriam "inerentes ao tipo penal".

Razão assiste ao órgão ministerial neste ponto.

Na sentença recorrida, o magistrado assim fundamentou a análise das consequências do crime:

"As
consequências
são inerentes ao tipo penal, eis que agiu impelido em ceifar a vida da vítima, podendo se considerar a decorrência de seu ato, por mais grave que seja, esperada."

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela que os efeitos lesivos do crime extrapolaram consideravelmente o resultado comum de uma tentativa de homicídio, exigindo valoração negativa específica.

Com efeito, a prova pericial e testemunhal, especialmente o relato da vítima Abílio José da Silva, demonstra que o ofendido foi agredido com múltiplos golpes de faca, com a clara intenção de atingir seu pescoço. A vítima conseguiu interceptar tais golpes com os braços, sofrendo, por isso, lesões severas no membro superior esquerdo, que ficou permanentemente sequelado, com perda de força no braço e de movimento nos dedos mínimo e anelar, reduzindo sua capacidade motora (Id. 216416731, p. 42, Id. 216416809 e Id. 307080370).

O prontuário médico da vítima, juntado aos autos sob o Id. 216416733, p. 47/72, registra que o ofendido permaneceu hospitalizado por cerca de 14 dias, período em que foi submetido a tratamento intensivo, incluindo a administração de 06 (seis) bolsas de sangue. Esses dados evidenciam a gravidade e a extensão dos ferimentos, não se tratando de simples lesões de mera tentativa frustrada.

A testemunha Hérica Leite de Souza, ex-companheira do recorrido, relatou que a vítima chegou ao hospital inconsciente, foi encaminhada diretamente à sala de cirurgia e sofreu duas paradas cardíacas, sendo reanimada com sucesso, e que até hoje tem sequelas, pois perdeu a força no braço ferido (Id. 216416731, p. 25/26, Id. 216416775 e Id. 307080370).

A anotação médica constante do Id. 216416733, p. 47 também confirmou que as lesões representaram risco de perda de membro, reforçando a severidade das consequências físicas imediatas.

Ademais, a testemunha Anilta Leite da Silva, esposa da vítima, informou em plenário que o ofendido ficou "aleijado da mão" após o ataque (Id. 307080370). Esse quadro reforça a existência de sequela definitiva, com limitação da capacidade laborativa.

As sequelas permanentes, tais como a perda parcial dos movimentos do braço e dedos, com prejuízo funcional e laboral, demonstram consequências graves e duradouras, que excedem os efeitos típicos esperados de uma tentativa de homicídio.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que as consequências do crime devem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado típico do delito. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"o trauma causado à vítima, que não se confunde com mero abalo passageiro, também é elemento hábil a justificar a avaliação negativa do vetor consequências do crime"
(AgRg no HC n. 785.572/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 06/03/2023, DJe 20/03/2023).

No mesmo sentido:

[...] 3. As graves lesões da vítima sobrevivente, que foi afastada de suas ocupações habituais por mais de 30 dias e ficou com sequelas em decorrência de um projétil que permanece alojado próximo a sua coluna vertebral, restringindo os seus movimentos e oferecendo risco de deslocar-se e agravar ainda mais a sua situação, constituem fundamento suficiente para justificar a negativa do vetor das consequências do delito. [...]
(AgRg no HC n. 857.647/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

No caso em análise, as sequelas permanentes sofridas pela vítima, que comprometem sua capacidade laborativa e funcional, extrapolam os efeitos ordinariamente esperados de uma tentativa de homicídio, justificando a valoração negativa das consequências do crime.

Os inúmeros golpes demonstram pertinácia criminosa relevante com as consequências do delito.

Portanto, acolho o pleito ministerial para considerar desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime, elevando a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão, mediante a utilização da fração de 1/6 (um sexto).

O Ministério Público também questiona o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
"d"
, do Código Penal), argumentando que o réu não fez uma confissão plena e voluntária dos fatos, mas sim apresentou versão própria dos acontecimentos, admitindo apenas ter desferido um golpe de faca a esmo, sem intenção de atingir alguém, e alegando que teria agido em legítima defesa.

Neste ponto, o recurso não merece provimento.

De fato, nos interrogatórios prestados na fase policial (Id. 216416731, p. 44/46) e em plenário (Id. 307080370), o apelado não fez uma confissão plena e voluntária dos fatos, mas sim apresentou versão própria dos acontecimentos, admitindo apenas ter desferido golpes de faca, alegando que teria agido em legítima defesa, pois teria sido agredido pela vítima com pauladas na cabeça.

Trata-se, portanto, de confissão qualificada, ou seja, condicionada à tese exculpatória da legítima defesa, a qual foi mantida pela defesa técnica em plenário, como estratégia de absolvição.

O Conselho de Sentença rejeitou expressamente a tese de legítima defesa, reconhecendo que houve, de fato, uma tentativa de homicídio doloso por parte do apelado. Tal posicionamento torna evidente que a narrativa apresentada pelo apelado foi tida pelos jurados como falsa ou inconsistente.

A autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas por testemunhos firmes, coerentes e convergentes prestados pela vítima Abílio José da Silva e pelas testemunhas Hérica Leite de Souza e Anilta Leite da Silva, que presenciaram os fatos e confirmaram a versão do órgão de acusação.

Contudo, não se pode ignorar que o réu admitiu ter desferido golpes de faca contra a vítima, ainda que tenha alegado excludente de ilicitude. Essa admissão parcial dos fatos, embora não tenha sido o elemento probatório preponderante para a condenação, pode ter contribuído, em alguma medida, para a formação do convencimento dos jurados.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de fato, tem entendimento consolidado no sentido de que
"a confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal"
(HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013).

No entanto, a mesma Corte Suprema também já decidiu que a confissão qualificada pode ser considerada para fins de atenuação da pena quando
"essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal"
(RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09/09/2020).

No caso em análise, embora a confissão qualificada do réu não tenha sido o elemento probatório preponderante para sua condenação, não se pode negar que sua admissão parcial dos fatos pode ter contribuído, ainda que minimamente, para a formação do convencimento dos jurados.

Assim, entendo que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, porém com efeito atenuado, aplicando-se a fração reduzida de 1/12 (um doze avos) na segunda fase da dosimetria, em razão da natureza qualificada da confissão.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, não havendo ilegalidade na aplicação da fração de 1/12 de maneira fundamentada, por atender os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.466.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a redução da pena em fração inferior a 1/6 quando a confissão é parcial, justificando a aplicação de fração menor. 4. A decisão do Tribunal a quo, ao aplicar a fração de 1/12, está em consonância com o entendimento de que a confissão qualificada justifica uma redução menor. [...] Tese de julgamento: "1. A redução da pena em fração inferior a 1/6 é justificada quando a confissão é parcial. [...]
(AREsp n. 2.994.386/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Diante do exposto, passo à nova dosimetria da pena:

Primeira fase: Considerando a valoração negativa das consequências do crime, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
.

Segunda fase: Não há agravantes. Reconheço a atenuante da confissão qualificada, reduzindo a pena em 1/12 (um doze avos), resultando em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

Terceira fase: Aplico a causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, II, CP) na fração de 1/3 (um terço), conforme fundamentado na sentença de primeiro grau, resultando na pena definitiva de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Fixo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o,
"b"
, do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público para considerar desfavorável a circunstância judicial das consequências do crime, apoiada no significado da essência da culpabilidade do agente, elevando a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão e reconhecer a atenuante da confissão qualificada com efeito atenuado, aplicando a fração reduzida de 1/12 (um doze avos) na segunda fase da dosimetria, obtendo a pena definitiva de
Salomão Pereira de Oliveira
de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, determinando o regime inicial de cumprimento de pena no
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025